Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: THIAGO NOLETO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a orientação contida no Tema 485 do STF, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015). 2. Não se constatando qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o conteúdo programático, não se justifica a intervenção judicial para alterar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, pois não é dado ao Poder Judiciário substituí-la. Precedente: (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99, asseverando que não foram observados os princípios da legalidade e vinculação ao edital, razão pela qual requer a anulação da questão no 27 da prova objetiva 2 para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, ou, subsidiariamente, a alteração do gabarito de “certo” para “errado”, devendo a pontuação da questão ser concedida ao insurgente. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 62658787). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020